Tribunal: CARF
Processo: 14098.720027/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PARCELAMENTO FORMULADO APÓS A CIÊNCIA DO TERMO DE REINTIMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Não se reconhece nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento de defesa quando ausente qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que o parcelamento requerido após o início do procedimento fiscal não afasta a aplicação da multa de ofício, tampouco configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN). Ademais, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, pressupõe homologação do parcelamento, o que não se verifica quando o pedido é posteriormente cancelado. Por fim, a compensação com créditos decorrentes de acordos trabalhistas não se sustenta na ausência de comprovação documental idônea.
NULIDADE NO PROCEDIMENTO FISCAL. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
A fase de procedimento fiscal possui natureza inquisitória e preparatória, instaurando-se o contraditório e a ampla defesa apenas com a apresentação de impugnação. Irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do TDPF não ensejam nulidade do lançamento. Aplicação da Súmula CARF no 171.
NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO.
É válida a constituição do crédito tributário mediante Auto de Infração instruído com relatório fiscal contendo a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e delimitando o enquadramento jurídico da infração. A motivação apresentada é suficiente para atender aos requisitos do art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, não se configurando nulidade por suposta deficiência de fundamentação. A alegação de afronta aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade não prospera quando o lançamento obedece integralmente às normas legais vigentes, não competindo ao CARF afastar dispositivos legais sob fundamento de eventual inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2.
NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DE ENUNCIADOS SUMULARES. SÚMULA No 368/TST. SÚMULAS CARF No 14 E No 77. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE DEFESA.
A invocação da Súmula no 368 do TST não conduz à nulidade do lançamento quando o feito fiscal não decorre de execução trabalhista, mas de divergências entre valores informados em DIRF e aqueles efetivamente recolhidos em DARF e DCTF. A súmula trabalhista trata de competência e critérios de cálculo aplicáveis à Justiça do Trabalho, inaplicáveis no âmbito do processo administrativo fiscal. A Súmula CARF no 14, por sua vez, é inaplicável quando não há qualificação da multa de ofício e o lançamento não se baseia em presunção de omissão de receitas, mas em incongruências autodeclaradas pela contribuinte. Igualmente, a Súmula CARF no 77 trata exclusivamente da exclusão do Simples Nacional, tema alheio à presente controvérsia, que envolve IRRF. Não havendo pertinência entre os enunciados citados e os fatos apurados, rejeita-se a preliminar de nulidade.
NULIDADE. UNIFICAÇÃO DE EXIGÊNCIAS EM UM ÚNICO AUTO DE INFRAÇÃO. IDENTIDADE DO SUJEITO PASSIVO E ELEMENTOS DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA.
É legítima a formalização, em um único Auto de Infração, de exigências relativas a crédito tributário e penalidade, quando presentes os requisitos do art. 9o, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, a saber: identidade do sujeito passivo e utilização dos mesmos elementos probatórios. No caso, o lançamento decorreu de procedimento fiscal baseado em divergências entre DIRF e DARF/DCTF do mesmo sujeito passivo, com idênticos elementos probatórios.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E INDIVIDUALIZADA. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS RELEVANTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO.
A ausência de apreciação pormenorizada de todos os argumentos deduzidos na impugnação não configura nulidade, desde que a decisão de primeira instância analise as matérias controvertidas e apresente motivação suficiente, nos termos do art. 31 do Decreto no 70.235/1972. O julgador não está obrigado a rebater isoladamente cada ponto da defesa, bastando enfrentar os fundamentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIVERGÊNCIAS ENTRE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
É legítima a constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício, nos termos do art. 142 do CTN, quando verificada a falta de recolhimento de imposto de renda declarado pela própria contribuinte em DIRFs, sem que tenha havido comprovação de pagamento correspondente em DARFs e DCTFs. Nessas hipóteses, aplica-se a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, independentemente da demonstração de dolo, fraude ou simulação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO POSTERIOR À CIÊNCIA DO PROCEDIMENTO FISCAL. INAPLICABILIDADE.
A apresentação de pedido de parcelamento após a ciência do Termo de Reintimação Fiscal descaracteriza a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN. Nessa hipótese, o parcelamento não impede a constituição do crédito tributário nem afasta a aplicação da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO, DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO INEXATA. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. COMPROVAÇÃO DE DOLO OU FRAUDE. DESNECESSIDADE.
A multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, incide automaticamente nos casos de falta de pagamento, de declaração ou de declaração inexata, independentemente da demonstração de dolo ou fraude. A infração material constatada — falta de recolhimento de tributo declarado — atrai a penalidade de forma objetiva.
COMPENSAÇÃO COM ACORDOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 368/TST.
Não se reconhece a compensação de débitos com valores oriundos de acordos trabalhistas na ausência de provas quanto à existência dos acordos e dos recolhimentos de IRRF correlatos. A Súmula no 368 do TST versa sobre matéria processual trabalhista e não se aplica ao processo administrativo fiscal baseado em divergência entre declarações e pagamentos.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720027/2019-11
ACÓRDÃO
1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE
PARCELAMENTO FORMULADO APÓS A CIÊNCIA DO TERMO DE
REINTIMAÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DA
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO
COMPROVADA.
Não se reconhece nulidade da decisão de primeira instância por
cerceamento de defesa quando ausente qualquer prejuízo ao contraditório
e à ampla defesa. A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que o
parcelamento requerido após o início do procedimento fiscal não afasta a
aplicação da multa de ofício, tampouco configura denúncia espontânea
(art. 138 do CTN). Ademais, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, pressupõe homologação do
parcelamento, o que não se verifica quando o pedido é posteriormente
cancelado. Por fim, a compensação com créditos decorrentes de acordos
trabalhistas não se sustenta na ausência de comprovação documental
idônea.
NULIDADE NO PROCEDIMENTO FISCAL. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE
PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO.
IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF
No 171.
A fase de procedimento fiscal possui natureza inquisitória e preparatória,
instaurando-se o contraditório e a ampla defesa apenas com a
apresentação de impugnação. Irregularidades na emissão, alteração ou
prorrogação do TDPF não ensejam nulidade do lançamento. Aplicação da
Súmula CARF no 171.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
2
NULIDADE.
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
LEGALIDADE,
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO
LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO.
É válida a constituição do crédito tributário mediante Auto de Infração
instruído com relatório fiscal contendo a descrição dos fatos, os
dispositivos legais infringidos e delimitando o enquadramento jurídico da
infração. A motivação apresentada é suficiente para atender aos requisitos
do art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, não se
configurando nulidade por suposta deficiência de fundamentação. A
alegação de afronta aos princípios da legalidade, proporcionalidade e
razoabilidade não prospera quando o lançamento obedece integralmente
às normas legais vigentes, não competindo ao CARF afastar dispositivos
legais sob fundamento de eventual inconstitucionalidade, nos termos da
Súmula CARF no 2.
NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DE ENUNCIADOS SUMULARES. SÚMULA No
368/TST. SÚMULAS CARF No 14 E No 77. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO
CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE DEFESA.
A invocação da Súmula no 368 do TST não conduz à nulidade do
lançamento quando o feito fiscal não decorre de execução trabalhista, mas
de divergências entre valores informados em DIRF e aqueles efetivamente
recolhidos em DARF e DCTF. A súmula trabalhista trata de competência e
critérios de cálculo aplicáveis à Justiça do Trabalho, inaplicáveis no âmbito
do processo administrativo fiscal. A Súmula CARF no 14, por sua vez, é
inaplicável quando não há qualificação da multa de ofício e o lançamento
não se baseia em presunção de omissão de receitas, mas em
incongruências autodeclaradas pela contribuinte. Igualmente, a Súmula
CARF no 77 trata exclusivamente da exclusão do Simples Nacional, tema
alheio à presente controvérsia, que envolve IRRF. Não havendo pertinência
entre os enunciados citados e os fatos apurados, rejeita-se a preliminar de
nulidade.
NULIDADE. UNIFICAÇÃO DE EXIGÊNCIAS EM UM ÚNICO AUTO DE
INFRAÇÃO. IDENTIDADE DO SUJEITO PASSIVO E ELEMENTOS DE PROVA.
IMPROCEDÊNCIA.
É legítima a formalização, em um único Auto de Infração, de exigências
relativas a crédito tributário e penalidade, quando presentes os requisitos
do art. 9o, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, a saber: identidade do sujeito
passivo e utilização dos mesmos elementos probatórios. No caso, o
lançamento decorreu de procedimento fiscal baseado em divergências
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
3
entre DIRF e DARF/DCTF do mesmo sujeito passivo, com idênticos
elementos probatórios.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
EXPRESSA
E
INDIVIDUALIZADA. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS
RELEVANTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXERCÍCIO PLENO DO
CONTRADITÓRIO.
A ausência de apreciação pormenorizada de todos os argumentos
deduzidos na impugnação não configura nulidade, desde que a decisão de
primeira instância analise as matérias controvertidas e apresente
motivação suficiente, nos termos do art. 31 do Decreto no 70.235/1972. O
julgador não está obrigado a rebater isoladamente cada ponto da defesa,
bastando enfrentar os fundamentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIVERGÊNCIAS ENTRE DECLARAÇÃO E
RECOLHIMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
É legítima a constituição do crédito tributário por meio de lançamento de
ofício, nos termos do art. 142 do CTN, quando verificada a falta de
recolhimento de imposto de renda declarado pela própria contribuinte em
DIRFs, sem que tenha havido comprovação de pagamento correspondente
em DARFs e DCTFs. Nessas hipóteses, aplica-se a multa de ofício prevista
no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, independentemente da demonstração
de dolo, fraude ou simulação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO POSTERIOR À CIÊNCIA DO
PROCEDIMENTO FISCAL. INAPLICABILIDADE.
A apresentação de pedido de parcelamento após a ciência do Termo de
Reintimação Fiscal descaracteriza a denúncia espontânea prevista no art.
138 do CTN. Nessa hipótese, o parcelamento não impede a constituição do
crédito tributário nem afasta a aplicação da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO, DECLARAÇÃO OU
DECLARAÇÃO INEXATA. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. COMPROVAÇÃO DE
DOLO OU FRAUDE. DESNECESSIDADE.
A multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, incide
automaticamente nos casos de falta de pagamento, de declaração ou de
declaração inexata, independentemente da demonstração de dolo ou
fraude. A infração material constatada — falta de recolhimento de tributo
declarado — atrai a penalidade de forma objetiva.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
4
COMPENSAÇÃO
COM
ACORDOS
TRABALHISTAS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 368/TST.
Não se reconhece a compensação de débitos com valores oriundos de
acordos trabalhistas na ausência de provas quanto à existência dos acordos
e dos recolhimentos de IRRF correlatos. A Súmula no 368 do TST versa
sobre matéria processual trabalhista e não se aplica ao processo
administrativo fiscal baseado em divergência entre declarações e
pagamentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade para, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
Relatora.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA., em
face do v. Acórdão no 01-37.137, proferido pela DRJ/BH, que julgou improcedente a Impugnação
apresentada contra o Auto de Infração de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, relativo aos
anos-calendário de 2016, 2017 e 2018. O lançamento teve por fundamento o disposto no art. 7o,
caput, inciso I e § 1o, e art. 26 da Lei no 7.713/1988; arts. 3o e 16 da Lei no 8.134/1990; art. 620,
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
5
caput e §§ 1o a 3o, arts. 621, 624, 625, 638, 641, 642, §§ 1o a 4o, 643, §§ 1o a 3o, 644 e 646, do
RIR/1999; e art. 4o, incisos II, III, IV, V e VII, da Lei no 9.250/1995.
Consoante descrito no Relatório Fiscal, a fiscalização apurou divergências entre as
informações prestadas pela Contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF e os valores efetivamente recolhidos em Documento de Arrecadação de Receitas Federais –
DARF, ou declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF,
relativamente aos anos-calendário de 2016 e 2017.
A Contribuinte foi intimada (e-fls. 16, 19 e 49) e reintimada (e-fl. 18) para
apresentar esclarecimentos e comprovar o recolhimento do IRRF declarado em DIRFs transmitidas
em 30/05/2017 e 09/07/2018. Em resposta apresentada em 26/02/2019 (e-fls. 20/21), informou
ter solicitado adesão a parcelamento dos débitos referentes ao ano-calendário de 2017, por meio
do Processo no 10183-401.523/2019-41. O pleito, contudo, foi desconsiderado pela Autoridade
Fiscal, por ter sido formulado após a ciência do procedimento fiscal, afastando, assim, os efeitos
da denúncia espontânea. No tocante ao ano-calendário de 2016, não foram prestados
esclarecimentos.
Diante desse contexto, as diferenças apuradas foram objeto de lançamento de
ofício, consubstanciado no Auto de Infração de e-fls. 2/8, no montante de R$ 272.030,31,
acrescido de juros de mora (R$ 40.929,08) e multa de ofício (R$ 204.022,65), sem agravamento ou
qualificação.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi julgada
improcedente pela decisão de primeira instância, formalizada no Acórdão no 01-37.137, cuja
ementa consignou, em síntese:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2016, 2017
Ementa: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DIVERGÊNCIA. DIRF X DARF.
Encontra-se em harmonia com o arcabouço jurídico o lançamento decorrente de
divergências apuradas entre as informações apresentadas pelo contribuinte na
"Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte" (DIRF) com as informações constantes
dos valores recolhidos pela defendente em "Documento de Arrecadação de Receitas
Federais" (DARF).
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
6
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017
Ementa: TDPF. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIO. NULIDADE.
AUSÊNCIA.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento interno de
gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades de fiscalização. Seus
eventuais vícios, omissões, incorreções ou até mesmo a sua própria ausência não são
causas de nulidade do auto de infração.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento administrativo de lançamento do crédito tributário deve observar os
preceitos do artigo 142 do CTN combinado com os preceitos constantes dos artigos 9o e
10o do Decreto no 70.235/72. Os casos de nulidade do auto de infração estão previstos no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72. Portanto, ensejam a nulidade apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, não havendo vício no lançamento e
nem afronta ao art. 142 do CTN quando os fatos que motivaram a autuação estão
precisamente descritos no relatório de fiscalização, demonstrados, acompanhados da
fundamentação legal e efetivado por autoridade competente.
AUTO DE INFRAÇÃO. CUMULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E APLICAÇÃO DE
PENALIDADE. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA. ÚNICO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
De acordo com o comando normativo esculpido no art. 9o, caput c/c § 1o, do Decreto no
70.235/1972, encontra-se em harmonia com o ordenamento jurídico a exigência de
crédito tributário e a aplicação de penalidade formalizados em um único processo quando
estes apresentam o mesmo sujeito passivo e a comprovação dos ilícitos tributários se
encontram subsidiados nos mesmos elementos de prova.
MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo possui todos os
elementos necessários à compreensão inequívoca da exigência detalhados em Relatório
de Fiscalização, que é parte integrante do Auto de Infração e referenciado pelo mesmo,
dos fatos que o motivaram e o adequado enquadramento legal da infração fiscal, tendo o
sujeito passivo, ainda, demonstrado pleno conhecimento das infrações ao impugnar o
lançamento.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
ÔNUS
DA
PROVA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
A diligência e/ou perícia têm por finalidade elucidar pontos obscuros porventura
existentes o processo administrativo fiscal de forma a subsidiar a convicção do julgador,
podendo a autoridade julgadora de primeira instância indeferir as suas realizações,
quando entendê-las prescindíveis ou impraticáveis, não podendo concedê-las quando for
possível ao impugnante comprovar os fatos para os quais solicita a diligência e/ou perícia
no momento da apresentação da sua impugnação.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
7
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA. PRESCINDIBILIDADE. PEDIDO NÃO
FORMULADO.
O pedido de realização de diligências e/ou perícia formulado pela impugnante deve ser
acompanhado de exposição dos motivos que as justifiquem, da formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados e, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. Considerar-se-á não formulado o pedido de
diligência e/ou perícia que não for acompanhado dos requisitos estabelecidos no IV do
art. 16, do Decreto no 70.235/1972.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade de
apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira esta
a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO POR MEIOS TRANSVERSOS.
INDEFERIMENTO.
A legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235/1972 e
Decreto no 7.574/2011) não prevê a realização de audiência de instrução e julgamento
(fase instrutória) na qual seja possível a produção da prova testemunhal, não prevendo,
ainda, a produção de referida prova no bojo desta jurisdição administrativa. Portanto, o
seu pedido deve ser indeferido, pois, além de ausência de previsão l egislativa, referida
prova testemunhal poderia ser apresentada por "meios transversos" (ata notarial ou outro
documento hábil e idôneo) possibilitando a defendente, quando da sua impugnação,
apresentar os fatos que pretendia com a produção da prova testemunhal.
MULTA DE OFÍCIO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis, incluindo evocação dos Princípios da
Razoabilidade, da Proporcionalidade e do Não Confisco para afastar a aplicação de multa
tributária ou reduzir o seu percentual, exorbitam a esfera de competência das autoridades
administrativas, às quais cabe apenas cumprir o que determina a legislação em vigor,
principalmente em se tratando de norma validamente editada e vigente, segundo o
processo legislativo constitucionalmente estabelecido. Referidos princípios são destinados
ao legislador infraconstitucional, cabendo à autoridade administrativa tão somente a
aplicação das multas previstas no ordenamento jurídico.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
A simples argumentação desacompanhada de provas que forneçam lastro aos argumentos
apresentados não pode e não deve ser aceita em virtude da míngua demonstração da
existência ou da veracidade do alegado.
DO PARCELAMENTO APÓS INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O pedido de parcelamento formulado após o início do procedimento fiscal descaracteriza
a denúncia espontânea, não sendo possível a atribuição dos seus efeitos.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
8
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 214/292), no bojo
do qual alega, em síntese:

Preliminarmente
i.
Cerceamento de defesa e error in procedendo, por rejeição de preliminar e
desconsideração de parcelamento em curso, que afastaria a multa de ofício
(art. 44, I, da Lei no 9.430/1999) e implicaria a suspensão da exigibilidade
(art. 151, VI, do CTN), bem como da ausência de compensação dos débitos
lançados com créditos oriundos de acordos trabalhistas;
ii.
Ausência de intimação regular quanto ao TDPF e irregularidade na condução
do procedimento fiscal (art. 20 do Decreto no 3.724/2001 e art. 7o do
Decreto no 70.235/1972);
iii.
Violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade,
com alegada deficiência de motivação (arts. 30 e 59 do Decreto no
70.235/1972);
iv.
Inobservância de súmulas e enunciados, notadamente: Súmula no 368/TST,
Súmula no 14/CARF e Súmula no 77/CARF;
v.
Unificação indevida de autos de infração, em afronta ao art. 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235/1972;
vi.
Nulidades formais no Auto de Infração e na Notificação de Lançamento, por
ausência de elementos exigidos nos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972;
vii.
Cerceamento de defesa pela ausência de apreciação individualizada de
todos os pontos suscitados.
 Mérito
1. Inexistência de fato gerador para a multa de ofício, por ausência de declaração
inverídica, omissão de rendimentos ou conduta dolosa;
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
9
2. Compensação de tributos já efetuada em reclamações trabalhistas homologadas,
nos termos da Súmula no 368/TST;
3. Caráter confiscatório da multa de 75%, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição
Federal, citando precedentes do STF;
4. Fundamentação deficiente da decisão de primeira instância, por ausência de
enfrentamento específico das matérias impugnadas.
Ao final, requer o provimento do Recurso Voluntário para anular o Auto de Infração
ou julgá-lo improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada do Acórdão de Impugnação em 11/10/2019, vindo a
apresentar o presente Recurso Voluntário em 07/11/2019 dentro, portanto, do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do
presente recurso voluntário.
2
DAS PRELIMINARES
2.1 NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
A Recorrente sustenta que a decisão de primeira instância seria nula, pois teria
incorrido em error in procedendo ao rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa,
argumentando que havia parcelamento em curso, o que afastaria a multa de ofício, e que tal
situação ensejaria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
10
CTN. Aduz, ainda, que os débitos exigidos deveriam ser compensados com supostos créditos
decorrentes de acordos trabalhistas homologados na Justiça do Trabalho.
Entretanto, razão não lhe assiste.
No tocante ao parcelamento, a jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de
que a multa de ofício somente é afastada nas hipóteses em que o parcelamento é requerido antes
do início do procedimento fiscal, não sendo possível reconhecer os efeitos da denúncia
espontânea em situação diversa. Nesse sentido, já decidiu esta Turma:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DENUNCIA ESPONTÂNEA E PARCELAMENTO. O instituto da denúncia espontânea (art. 138
do CTN) não se aplica nos casos de parcelamento de débito tributário.
(Acórdão no 1301-006.991, Cons. Rel. Rafael Taranto Malheiros)
No caso concreto, consta dos autos representação fiscal de e-fls. 60/61, da qual se
extrai que o pedido de parcelamento foi formulado em 12/02/2019, portanto, após a ciência do
Termo de Reintimação Fiscal em 11/01/2019. Nesse sentido, a Autoridade Fiscal expressamente
consignou que:
“Em 12/02/2019, foi requerido o parcelamento das divergências apontadas no batimento
eletrônico (malha ‘Programa Dirf x Darf’), objeto do processo no 10183-401.523/2019-41,
providência realizada após a ciência do Termo de Reintimação Fiscal, que se deu em
11/01/2019. Deste modo, referido parcelamento não tem vali dade, razão porque foi
desconsiderado (...).
Considerando que a fonte pagadora se encontra submetida a procedimento fiscal (...), o
parcelamento objeto do processo no 10183-401.523/2019-41 deverá ser CANCELADO, e o
crédito tributário pertinente, cobrado por intermédio do Auto de Infração integrante do
processo administrativo no 14098-720.027/2019-11.”
Assim, não há falar em afastamento da multa de ofício, tampouco em
caracterização de denúncia espontânea.
Igualmente, não procede a alegação de suspensão da exigibilidade, prevista no art.
151, VI, do CTN, pois o simples pedido de parcelamento não configura, por si só, hipótese legal de
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
11
suspensão. Exige-se a efetiva homologação do parcelamento, o que não se verificou nos autos,
sendo incontroverso que o pedido restou cancelado.
Por fim, quanto à alegada compensação de valores pagos em decorrência de
acordos trabalhistas, a Recorrente não logrou comprovar documentalmente a existência dos
mencionados acordos, tampouco apresentou elementos que evidenciassem recolhimentos de
IRRF correlatos, aptos a serem aproveitados na apuração do crédito tributário lançado. A
argumentação, portanto, permaneceu desamparada de lastro probatório, não havendo nulidade a
ser reconhecida.
Diante desse quadro, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada, mantendo-se
íntegra a decisão da instância a quo.

2.2 NULIDADE POR IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL
A Recorrente suscita nulidade do Auto de Infração ao argumento de que não teria
sido regularmente intimada acerca do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF, nem
das prorrogações correspondentes, em afronta ao art. 20 do Decreto no 3.724/2001 e ao art. 7o do
Decreto no 70.235/1972. Defende que a ausência de intimação comprometeria a legalidade do
procedimento e configuraria cerceamento de defesa.
A preliminar não merece prosperar.
Conforme bem assinalado no Acórdão recorrido, o TDPF não figura entre os
requisitos de validade do Auto de Infração previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, in
verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
12
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A partir desse comando normativo, verifica-se que o TDPF possui natureza
meramente instrumental, voltada à gestão interna e ao controle das atividades de fiscalização,
não sendo elemento constitutivo da validade do lançamento.
O procedimento fiscal constitui fase pré-processual, de natureza inquisitória,
destinada à apuração da ocorrência do fato gerador e à formação da convicção do Auditor-Fiscal
acerca da existência de obrigação tributária. Conforme destacam Marcos Vinícius Neder e Thaís de
Laurentiis, tal fase “assenta-se num procedimento, mas não traz, como consequência, a
instauração de um contencioso.”
Os atos administrativos emitidos nessa etapa – como o Mandado de Procedimento
Fiscal, o Termo de Início de Fiscalização e o próprio TDPF – são instrumentos de controle interno e
execução das atividades fiscais, não se confundindo com atos decisórios da fase litigiosa. O
momento oportuno para o contribuinte se insurgir contra a validade das provas obtidas é a
impugnação, que instaura a fase contenciosa e, portanto, o processo administrativo propriamente
dito.
No caso concreto, a Recorrente foi intimada em três oportunidades distintas para
apresentar esclarecimentos e documentação comprobatória, tendo permanecido inerte na
maioria delas. Quando apresentou resposta, em 26/02/2019, limitou-se a informar a existência de
pedido de parcelamento dos débitos relativos ao ano-calendário de 2017, o qual, como visto, foi
declarado inválido pela própria Fiscalização. Dessa forma, não se constata qualquer prejuízo ao
direito de defesa.
Por todo o exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Fl. 344
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
13
2.3 NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E DEFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
A Recorrente alega nulidade do lançamento por afronta aos princípios da
legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sustentando, ainda, que o Auto de Infração
padeceria de motivação deficiente, em descompasso com os arts. 30 e 59 do Decreto no
70.235/1972.
A preliminar, contudo, não merece acolhida.
De início, observa-se que o Auto de Infração encontra-se devidamente instruído
com Relatório Fiscal, no qual constam a descrição minuciosa dos fatos, a indicação dos dispositivos
legais infringidos e o enquadramento jurídico da infração. O referido relatório foi incorporado ao
Auto de Infração, conferindo-lhe motivação adequada e suficiente, em consonância com o
disposto no art. 142 do CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
No caso, não há nulidade do lançamento quando o relatório de fiscalização
apresenta elementos aptos a permitir o pleno conhecimento da acusação, viabilizando ao sujeito
passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, dispõe o art. 59 do Decreto
no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No caso em apreço, não há notícia de incompetência da autoridade autuante ou de
violação do direito de defesa. Ao contrário, a Recorrente pôde impugnar amplamente os
fundamentos da autuação, exercendo seu direito ao contraditório, como evidenciado pelo teor
extenso e detalhado de sua impugnação.
No tocante à invocação dos princípios da legalidade, proporcionalidade e
razoabilidade, cabe assentar que tais princípios destinam-se precipuamente ao legislador e não
podem ser utilizados, no âmbito do processo administrativo fiscal, para infirmar a aplicação de
normas vigentes e regularmente editadas. Com efeito, a Súmula CARF no 2 dispõe expressamente
que “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”,
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
14
razão pela qual não cabe a este colegiado afastar a aplicação de multas legalmente previstas sob
fundamento de eventual desproporcionalidade ou efeito confiscatório.
De mais a mais, verifica-se que a autuação não extrapolou os limites fixados pela lei.
O percentual da multa de ofício aplicada corresponde ao patamar de 75% previsto no art. 44, I, da
Lei no 9.430/1996, não havendo agravamento ou qualificação, tampouco se cogita de ofensa à
razoabilidade ou proporcionalidade.
Assim, considerando que o Auto de Infração foi lavrado em estrita observância aos
requisitos legais, que a Recorrente teve pleno conhecimento das infrações apuradas e
oportunidade de defesa, e que não compete a este Conselho afastar a incidência da lei sob
alegação genérica de violação a princípios constitucionais, não há nulidade a ser reconhecida.
Por todo o exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

2.4 NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA No 368/TST, SÚMULA No 14/CARF E SÚMULA No
77/CARF
A Recorrente sustenta nulidade do Auto de Infração por suposta inobservância de
súmulas vinculantes e enunciados jurisprudenciais, em especial a Súmula no 368 do Tribunal
Superior do Trabalho, e as Súmulas CARF no 14 e 17:
A preliminar não merece acolhida.
No que se refere à Súmula no 368/TST, cabe observar que sua redação dispõe sobre
a competência da Justiça do Trabalho para determinar o recolhimento de contribuições fiscais e
previdenciárias incidentes sobre créditos trabalhistas, bem como sobre a forma de cálculo do
imposto de renda retido na fonte em tais hipóteses:
Súmula no 368 do TST
DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS.
IMPOSTO
DE
RENDA.
COMPETÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
PELO
RECOLHIMENTO.
FORMA
DE
CÁLCULO.
FATO
GERADOR (aglutinada a parte final da Orientação Jurisprudencial no 363 da SBDI-I à
redação do item II e incluídos os itens IV, V e VI em sessão do Tribunal Pleno realizada
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
15
em 26.06.2017) - Res. 219/2017, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado
em 12, 13 e 14.07.2017
I - A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições
fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições
previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos
valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição. (ex-OJ no
141 da SBDI-1 - inserida em 27.11.1998).
II - É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e fiscais, resultantes de crédito do empregado oriundo de condenação
judicial. A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias,
contudo, não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de
renda devido e da contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota -parte. (ex-OJ no
363 da SBDI-1, parte final)
III – Os descontos previdenciários relativos à contribuição do empregado, no caso de
ações trabalhistas, devem ser calculados mês a mês, de conformidade com o art. 276, §
4o, do Decreto n o 3.048/1999 que regulamentou a Lei no 8.212/1991, aplicando-se as
alíquotas previstas no art. 198, observado o limite máximo do salário de contribuição (ex-
OJs nos 32 e 228 da SBDI-1 – inseridas, respectivamente, em 14.03.1994 e 20.06.2001).
IV - Considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos
trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo, para os serviços prestados até
4.3.2009, inclusive, o efetivo pagamento das verbas, configurando-se a mora a partir do
dia dois do mês seguinte ao da liquidação (art. 276, “caput”, do Decreto no 3.048/1999).
Eficácia não retroativa da alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no
449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009, que deu nova redação ao
art. 43 da Lei no 8.212/91.
V - Para o labor realizado a partir de 5.3.2009, considera-se fato gerador das contribuições
previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em
juízo a data da efetiva prestação dos serviços. Sobre as contribuições previdenciárias não
recolhidas a partir da prestação dos serviços incidem juros de mora e, uma vez apurados
os créditos previdenciários, aplica-se multa a partir do exaurimento do prazo de citação
para pagamento, se descumprida a obrigação, observado o limite legal de 20% (art. 61, §
2o, da Lei no 9.430/96).
VI – O imposto de renda decorrente de crédito do empregado recebido acumuladamente
deve ser calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao
mês do recebimento ou crédito, nos termos do art. 12-A da Lei no 7.713, de 22/12/1988,
com a redação conferida pela Lei no 13.149/2015, observado o procedimento previsto nas
Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil.
Trata-se de enunciado dirigido ao processo trabalhista e às execuções de créditos
oriundos de sentenças condenatórias ou acordos homologados perante aquela Justiça
Especializada. No presente caso, contudo, a controvérsia versa sobre divergências entre valores
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
16
declarados em DIRF e aqueles efetivamente recolhidos em DARF/DCTF, não se tratando de
recolhimento de imposto incidente sobre verbas reconhecidas em reclamatórias trabalhistas.
De mais a mais, ainda que a Recorrente alegue compensação com valores de IRRF
pagos em acordos trabalhistas, não trouxe aos autos comprovação efetiva da existência desses
acordos, tampouco da retenção e recolhimento do imposto correlato. Logo, a invocação da
Súmula no 368/TST não socorre a sua pretensão.
Quanto à Súmula CARF no 14, seu enunciado estabelece que “A simples apuração
de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Tal verbete é inaplicável à espécie, por duas razões: (i) não houve, no caso,
qualificação da multa de ofício, sendo aplicado o percentual ordinário de 75%, nos termos do art.
44, I, da Lei no 9.430/1996; (ii) o lançamento não se fundou em presunção de omissão de receitas,
mas sim em divergências constatadas entre as declarações prestadas pela própria Contribuinte
(DIRF) e os recolhimentos informados em DCTF e DARF.
Por fim, a Súmula CARF no 77 dispõe:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
AcórdãosPrecedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007
O teor do enunciado, como se vê, refere-se especificamente a situações de exclusão
do Simples Nacional, matéria absolutamente estranha ao caso em julgamento, que versa sobre
imposto de renda retido na fonte (IRRF) e divergências entre declarações e recolhimentos.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
17
Portanto, nenhuma das súmulas invocadas guarda pertinência com a situação fática
e jurídica objeto dos autos, não havendo falar em nulidade do lançamento por inobservância a
enunciados jurisprudenciais.
Diante desse contexto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela
Recorrente.
2.5 NULIDADE POR SUPOSTA UNIFICAÇÃO INDEVIDA DE AUTOS DE INFRAÇÃO
A Recorrente alega nulidade do lançamento sob o argumento de que a Autoridade
Fiscal teria procedido à unificação indevida de exigências em um único Auto de Infração, em
afronta ao disposto no art. 9o, § 1o, do Decreto no 70.235/1972.
A alegação não merece prosperar.
O art. 9o do Decreto no 70.235/1972 dispõe:
Art. 9o. O auto de infração conterá a descrição clara e precisa da infração e, quando for o
caso, a indicação dos elementos em que se fundamentar.
§ 1o. Poderá a autoridade tributária formalizar em um único processo a exigência de
crédito tributário e a aplicação da penalidade, quando estes tiverem o mesmo sujeito
passivo e se encontrarem subsidiados nos mesmos elementos de prova.
Do comando normativo extrai-se que a lei expressamente autoriza a reunião, em
um único processo, da exigência do crédito tributário e da correspondente penalidade, desde que
verificados cumulativamente dois requisitos: (i) identidade do sujeito passivo; e (ii) lastro
probatório comum às exigências.
No caso concreto, observa-se que o lançamento decorreu da apuração de
divergências entre valores declarados em DIRF e aqueles efetivamente recolhidos em DARF/DCTF,
fatos relacionados ao mesmo sujeito passivo e comprovados pelos mesmos elementos de prova
colhidos em procedimento fiscal único. A cumulação, portanto, atendeu aos pressupostos do § 1o
do art. 9o do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
18
Em tais situações, não há nulidade, sendo legítima a formalização conjunta do
crédito tributário e da multa correspondente em um único Auto de Infração, como bem assentado
pela decisão de primeira instância.
Além disso, não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente,
que teve plena ciência das exigências e pôde impugná-las de forma detalhada, como se depreende
da densidade argumentativa de sua manifestação.
Diante do exposto, a alegação de nulidade por unificação indevida de autos de
infração deve ser rejeitada.

2.6 NULIDADE POR AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS FORMAIS DO ART. 10 E 11 DO DECRETO No
70.235/1977
A Recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração e da Notificação de
Lançamento, ao argumento de que tais peças não conteriam os elementos formais exigidos pelos
arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972.
A alegação não procede.
Dispõem os dispositivos invocados:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento conterá, obrigatoriamente:
I – a qualificação do sujeito passivo;
II – o valor do crédito tributário e prazo para pagamento;
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
19
III – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
IV – a assinatura da autoridade lançadora.
A leitura dos autos evidencia que tanto o Auto de Infração quanto a Notificação de
Lançamento atenderam integralmente aos requisitos legais. Consta de ambos a qualificação
completa da Recorrente, a descrição pormenorizada dos fatos geradores e das infrações
imputadas, a indicação expressa dos dispositivos legais infringidos, o valor do crédito tributário
constituído, o prazo para impugnação, bem como as assinaturas e identificações funcionais das
autoridades competentes.
Cumpre salientar que o Auto de Infração foi instruído com Relatório Fiscal
minucioso, peça integrante do lançamento, no qual se expõem de forma detalhada os
fundamentos fáticos e jurídicos da autuação. Esse relatório supre, de maneira inequívoca,
qualquer dúvida quanto à clareza, motivação e completude da peça acusatória, atendendo ao
princípio da motivação dos atos administrativos.
Ressalte-se, ainda, que a Recorrente não demonstrou de que forma eventual vício
formal teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ao contrário,
apresentou impugnação articulada e abrangente, o que evidencia pleno conhecimento dos fatos,
fundamentos legais e valores exigidos no lançamento.
Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade capaz de macular a validade
formal do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade suscitada neste ponto.

2.7 NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE TODOS
OS PONTOS SUSCITADOS
A Recorrente alega nulidade da decisão de primeira instância, ao argumento de que
não teria havido apreciação individualizada de todos os pontos suscitados em sua impugnação, o
que configuraria cerceamento de defesa.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
20
Não lhe assiste razão.
O art. 59 do Decreto no 70.235/1972 delimita taxativamente as hipóteses de
nulidade no processo administrativo fiscal, restringindo-as a atos praticados por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Assim, a mera discordância da Recorrente
quanto à extensão ou à forma de fundamentação adotada pela DRJ não se enquadra em tais
hipóteses.
A jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal Administrativo é pacífica no
sentido de que não há exigência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, bastando que a autoridade julgadora analise todas as matérias de
defesa capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Ademais, não se confunde ausência de
fundamentação com fundamentação sucinta, conforme reiteradamente tem decidido o Superior
Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp no 1.941.722/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe
08/04/2024).
Nesse mesmo sentido, o voto condutor do Acórdão no 1301-007.782, de lavra do
ilustre Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, sintetiza com precisão o entendimento
predominante neste Conselho:
“(...)
10. Como já me manifestei noutra oportunidade1 não é possível confundir
fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, como vem manifestando
reiteradamente o E. STJ (AgInt no AREsp no 1.941.722/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgi o
Domingues, DJ 08/04/2024). Igualmente, o E. STJ possui jurisprudência pacífica no sentido
de que o sistema processual brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado,
sendo uma consequência deste fato a desnecessidade de o órgão julgador se manifestar
sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.
11. Porém, a mesma jurisprudência, com fundamento no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC
vem entendendo pela necessidade de enfrentar os argumentos que são capazes, ainda
que em tese, de infirmar a conclusão adotada. Ou seja, há questões controvertidas
essenciais e imprescindíveis, cuja omissão a respeito enseja a nulidade da decisão
proferida. Veja-se:
“IV. "É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, 'é admitido ao Tribunal de
origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos
delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que [por si só] não
implica negativa de prestação jurisdicional' (AgInt no AREsp 1779343/DF, Terceira Turma,
DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP, Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto,
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
21
restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador 'não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador' (art. 489, I, do CPC/2015)" (REsp 1.908.213/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 20/5/2021).” (AgInt no REsp n.
2.017.578/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
3/10/2022)
12. Nesse sentido, entendo que referido dispositivo legal deve ser interpretado em
conjunto com o art. 31 do Decreto no 70.235/1972, segundo o qual a decisão deve se
referir expressamente “às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as
exigências”. Vale destacar precedentes do Carf nesse sentido:
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. A decisão de
primeira instância deve referir-se, expressamente, a todas as razões de defesa suscitadas
pelo impugnante que sejam capazes de, em tese, extinguir ou modificar o objeto dos
lançamentos tributários. A ausência dessa referência é vício de fundamentação que dá
ensejo à anulação da decisão. (Acórdão no 1201003.598, Rel. Cons. Neudson Cavalcante
Albuquerque, Sessão de 13/02/2020)
DECISÃO RECORRIDA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NULIDADE. Os argumentos capazes de,
em tese, infirmar parte da decisão recorrida, devem ser enfrentados pelo órgão de
julgamento. (Acórdão no 2402-006.898, Rel. Cons. João Victor Ribeiro Aldinucci, Sessão de
17/01/2019)
No caso concreto, verifica-se que a decisão de primeira instância enfrentou, de
modo estruturada, todas as matérias suscitadas na impugnação, notadamente: (i) nulidade do
TDPF; (ii) ausência de vícios formais no Auto de Infração; (iii) possibilidade de cumulação de
exigência de tributo e multa em um único processo; (iv) alegada desproporcionalidade da multa de
ofício; (v) indeferimento de diligências e perícias; e (vi) indeferimento de juntada extemporânea
de documentos.
Ainda que não tenha se manifestado sobre cada argumento de forma isolada, a
decisão abordou todas as matérias de defesa e apresentou fundamentação suficiente, em
conformidade com os arts. 30 e 59 do Decreto no 70.235/1972.
Ressalte-se, ademais, que a própria Recorrente, ao interpor o Recurso Voluntário,
demonstrou pleno conhecimento dos fundamentos do decisum, o que evidencia a inexistência de
prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Dessa forma, não se verifica nulidade na decisão de primeira instância, devendo ser
rejeitada a preliminar suscitada.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
22
3
DO MÉRITO
No mérito, a Recorrente reitera a alegação de inexistência de fato gerador para a
aplicação da multa de ofício, sustentando que não teria incorrido em omissão de rendimentos,
declaração inverídica ou qualquer conduta dolosa. Argumenta que as diferenças apuradas pela
Fiscalização decorreriam de meros equívocos formais, insuscetíveis de ensejar a penalidade
prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Aduz, ainda, que parte dos débitos exigidos já teria sido objeto de parcelamento e
que os valores remanescentes deveriam ser compensados com retenções de imposto de renda
supostamente efetuadas em decorrência de acordos trabalhistas homologados na Justiça do
Trabalho. Por fim, sustenta que a multa de 75% aplicada possuiria caráter confiscatório, em
afronta ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
As alegações não merecem acolhida.
Conforme consignado neste voto, o lançamento decorre de divergências objetivas
entre os valores informados pela própria contribuinte em suas Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRFs) e aqueles efetivamente recolhidos mediante DARFs e informados em
DCTFs, relativamente aos anos-calendário de 2016 e 2017. Trata-se, portanto, de diferença
apurada em cotejo direto entre declarações e pagamentos, sem qualquer margem de presunção,
arbitrariedade ou valoração subjetiva pela Fiscalização.
A contribuinte foi intimada em três ocasiões a comprovar o recolhimento dos
valores declarados, mantendo-se inerte na maioria delas. Quando se manifestou, limitou-se a
informar a existência de pedido de parcelamento referente ao ano-calendário de 2017, o qual foi
corretamente desconsiderado pela Autoridade Fiscal, por ter sido formulado após a ciência do
Termo de Reintimação Fiscal (11/01/2019), não se caracterizando, portanto, denúncia
espontânea, à luz do art. 138 do CTN. Tal circunstância foi confirmada na representação fiscal
juntada às e-fls. 60/61, que expressamente determinou o cancelamento do parcelamento e a
constituição do crédito tributário por meio do presente Auto de Infração.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
23
Dessa forma, a falta de recolhimento do imposto declarado configura, por si só,
hipótese de lançamento de ofício, atraindo a incidência da multa de 75% prevista no art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430/1996, que dispõe expressamente sobre sua aplicação “nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”. O dispositivo é
objetivo e não exige demonstração de dolo, fraude ou simulação, bastando a constatação da
infração material — o não recolhimento do tributo devido.
A multa de ofício simples incide automaticamente quando verificada a falta de
recolhimento, independentemente da intenção do sujeito passivo, sendo inaplicável, portanto, o
entendimento da Súmula CARF no 14, que se refere exclusivamente à hipótese de qualificação da
penalidade. Assim, não prospera a alegação de inexistência de fato gerador, uma vez que o
lançamento se funda em elementos contábeis e fiscais objetivos, reconhecidos pela própria
contribuinte em suas declarações.
No tocante à alegada compensação com tributos oriundos de acordos trabalhistas,
a Recorrente limita-se a afirmar, de forma genérica, que parte do imposto retido na fonte seria
proveniente de valores pagos em reclamatórias trabalhistas, invocando a Súmula no 368 do TST.
Tal súmula, contudo, disciplina apenas a competência da Justiça do Trabalho e a responsabilidade
pelo recolhimento de tributos incidentes sobre verbas reconhecidas em sentenças ou acordos
trabalhistas, não se aplicando à hipótese dos autos, que versa sobre divergências entre valores
declarados e efetivamente recolhidos. Ademais, a Recorrente não apresentou qualquer
documento que comprove a existência dos alegados acordos trabalhistas, tampouco
comprovantes de retenção ou de recolhimento de imposto de renda correlato, o que inviabiliza o
reconhecimento de eventual crédito compensável.
Por fim, quanto à alegação de caráter confiscatório da multa de ofício, observa-se
que o percentual aplicado (75%) corresponde exatamente ao previsto no art. 44, I, da Lei no
9.430/1996, sem qualquer agravamento. A aplicação da penalidade, portanto, deu-se de forma
estritamente vinculada à lei, não havendo margem de discricionariedade para a autoridade fiscal.
Assim, verifica-se que o lançamento foi regularmente constituído, com observância
aos dispositivos legais e às garantias do contraditório e da ampla defesa. As alegações da
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720027/2019-11
24
Recorrente reproduzem, em grande parte, matérias já apreciadas e rejeitadas nas preliminares,
carecendo de novos elementos fáticos ou probatórios que justifiquem conclusão diversa.
Diante de todo o exposto, mantém-se integralmente o crédito tributário lançado,
confirmando-se a validade do Auto de Infração e a exigibilidade do imposto de renda retido na
fonte, com os acréscimos legais correspondentes.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 356
DF CARF MF
Original